Tribunal: TJES
Processo: 5001479-70.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001479-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001479-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDRE SANTOS PAIXAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDAS NA ESFERA POLICIAL. NÃO VERIFICADO. PROVA SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. TESE JÁ DEBATIDA TANTO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO COMO EM REVISÃO CRIMINAL. 1 – É perfeitamente possível a utilização dos depoimentos prestados por policiais que atuaram nas investigações para sustentar o édito condenatório. Precedentes STJ. 2 –
O depoimento prestado pelo policial, não se trata de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada afastando a alegada ofensa do art. 155 do CPP. 3 – A reiteração do pedido revisional, só pode ser admitida quando houver provas novas do direito alegado, de acordo com a inteligência do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. No presente caso, trata-se de mera pretensão de reexame dos fundamentos aventados na decisão que transitou em julgado e que já foi objeto de outra revisão criminal, não sendo, portanto, cabível o conhecimento de reiteração de Revisão Criminal. 4 – Conhecimento parcial da revisão criminal e na parte conhecida julgado improcedente o pedido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
ANDRÉ SANTOS PAIXÃO,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0012186-29.2011.8.08.0048, o qual manteve a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe imposta a pena 32 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial (ID. 12029633), o autor alega erro judiciário, uma vez que a condenação se apoiou em provas exclusivamente produzidas na esfera policial, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade da decisão de pronúncia e, subsidiariamente, a absolvição por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha (ID. 12569516), manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001479-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDRE SANTOS PAIXAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
ANDRÉ SANTOS PAIXÃO,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0012186-29.2011.8.08.0048, o qual manteve a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe imposta a pena 32 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial (ID. 12029633), o autor alega erro judiciário, uma vez que a condenação se apoiou em provas exclusivamente produzidas na esfera policial, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade da decisão de pronúncia e, subsidiariamente, a absolvição por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

No que se refere ao pedido de anulação da decisão de pronúncia, argumenta o revisionante que as provas que sustentaram a referida decisão são as produzidas apenas na fase pré-processual, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Em que pesem os argumentos apresentados, verifico que não merecem acolhida.

Depreende-se do caderno processual, que as provas que integram a ação penal, já foram por três oportunidades analisadas, inclusive por mais de um órgão julgador.

Em primeiro plano, houve a análise pela Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão ora combatida, oportunidade em que foi negado provimento e mantida o envio dos autos para julgamento perante o Tribunal do Júri.

À época do julgamento, o voto condutor tratou da prova produzida:

“
De igual modo, os depoimentos demonstram a presença de indícios suficientes da autoria dos delitos, o que se mostra suficiente para ensejar a submissão do réu ao julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, o qual, como verdadeiro juiz da causa, é quem possui a competência para analisar a densidade de tais declarações a fim de julgar a imputação que recai sobre o ora recorrente.

Sendo então, por ora, suficientes os indícios da autoria delitiva, destaco os seguintes trechos dos depoimentos testemunhais:

[...] que com relação ao assassinato de Sabina Cristina de Oliveira (IP 446/10), oportunidade em que Paulo Henrique foi baleado, tem a esclarecer que o crime foi praticado pelo T., já citado anteriormente, e foi a mando de DÉ, e o motivo do crime foi porque Sabina estava no baile funk, onde também estavam alguns amigos de DÉ e, no baile, Sabina teria dado um tapa na boca de um dos amigos de DÉ, que estavam com um 'baseado', inclusive ela chegou a reprimir tal amigo de DÉ quanto ao uso de maconha naquele local; que tal amigo de DÉ, cujo nome não sabe, comentou tal fato para o DÉ; que o declarante estava próximo ao local, inclusive DÉ entregou um revólver 38 para o declarante e mandou que matasse Sabina, mas o declarante se recusou, e DÉ passou a ofender o declarante, chamando-o de imprestável, e passou a arma para T. que foi ao encontro de Sabina, que estava ao lado da petisqueira/forró, e ali atirou em Sabina, que ficou internada por alguns dias, mas faleceu, e naquela oportunidade, um rapaz foi baleado, mas nada tinha a ver com tal situação e o declarante não sabe dizer quem é; [...]. (Maxsuel Aredes Januária, testemunha, em inquérito policial - fls. 34/38 - destaquei)

[...] que com relação ao assassinato de Sabina Cristina de Oliveira (IP 446/10) afirma o declarante ter sido o autor do disparo que atingiu Sabina, no entanto, efetuou um segundo disparo que atingiu um rapaz; que atirou em Sabina pois ela é quem mandava os "meninos" entrar em guerra com o declarante, e por isso, saiu da tenda, onde ocorria um baile funk e ficou esperando do lado de fora, quando atirou em Sabina, [...]. (T. H. S. G., informante, em inquérito policial, fls. 56/58 - destaquei)

[...] que a morte de Sabina foi motivada por um desentendimento entre 'DÉ' e Sabina, esta não conhecia 'DÉ' pessoalmente, apenas por nome, pois 'DÉ' participou do assassinato de seu irmão Douglinhas; que a contenda ocorreu no baile funk ocorrido na tenda de Jacaraípe, momento em que Sabina deu um tapa no baseado (cigarro de maconha) de um dos amigos de 'DÉ'; que essas informações foram passadas pela mãe de Sabina com base no que foi dito pela filha quando estava internada após ter recebido os tiros [...]. (Lucas Siqueira Netto, testemunha, em inquérito policial, fls. 42/45 - destaquei)

[...] que durante os trabalhos o depoente começou a receber informações acerca do crime apurado nestes autos e, portanto, pegou o inquérito na delegacia e começou a trabalhar nele; que o depoente começou a obter informações prestadas pelos familiares das vítimas de que o acusado tinha envolvimento no crime aqui apurado; que perguntado ao depoente o porquê dos familiares das vítimas não terem relatado estes fatos quando prestaram os seus depoimentos, respondeu não saber, esclarecendo que normalmente as pessoas, especialmente os familiares, têm muito medo de prestarem depoimentos, isto porque de acordo com a sistemática do CPP, a testemunha não é preservada [...], que muitas vezes as pessoas contam detalhes dos fatos para os policiais, mas não aceitam prestar depoimento formal; que perguntado ao depoente se se recorda de detalhes sobre a dinâmica dos fatos, disse apenas que os fatos ocorreram numa festa, eis que já se passou muito tempo desde a investigação; que lido o depoimento de fls. 42/45, confirma o seu teor [...] que o 'DÉ' foi identificado pela equipe conforme relatório, sendo ele o único 'DÉ' que comanda o tráfico de drogas em Castelândia e que foi relacionado com este crime [...]. (Lucas

Siqueira Netto, testemunha, em juízo, fl. 166 - destaquei)

Portanto, apesar das alegações defensivas de que o ora recorrente não seria o "DÉ" ao qual se faz referência na instrução probatória, o policial civil Lucas Siqueira Netto afirma que as investigações apontaram André Santos Paixão como sendo a pessoa que ordenou a morte de Sabina, o que serve, nesta fase processual, para sustentar a existência de indícios suficientes de autoria por parte do acusado, não obstante tenha o adolescente que confessou ter efetuado os disparos negar a existência de ordem emanada do réu para a prática do crime.”

Em sede de recurso de apelação, novamente houve debate acerca das provas produzidas, concluindo por sua capacidade de sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Vejamos:

“
Irresignada com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, a defesa do acusado apresentou apelação, na qual postula, em síntese, a sua absolvição, argumentando ter sido aquela contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a fixação das penas-base no mínimo legal.

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância à Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses (ata do Júri de fls. 320/325): a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação do acusado, e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a absolvição do recorrido sob o fundamento da negativa de autoria, tendo o Conselho de Sentença acolhido a tese da acusação, por maioria de votos.

Após analisar o conjunto probatório, observo que a materialidade dos crimes de homicídio qualificado que são imputados ao recorrente restou demonstrada, conforme se observa dos laudos de exames de lesões corporais de fls. 55 e 64 e de exame cadavérico à fl. 65.

De igual modo, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, o que se mostra suficiente para ensejar a condenação procedida pelo plenário do Tribunal do Júri, o qual, como verdadeiro juiz da causa, é quem possui a competência para analisar a densidade de tais declarações a fim de julgar a imputação que recai sobre o ora recorrente. Senão vejamos:

[...] que com relação ao assassinato de Sabina Cristina de Oliveira (IP 446/10), oportunidade em que Paulo Henrique foi baleado, tem a esclarecer que o crime foi praticado pelo T., já citado anteriormente, e foi a mando de DÉ, e o motivo do crime foi porque Sabina estava no baile funk, onde também estavam alguns amigos de DÉ e, no baile, Sabina teria dado um tapa na boca de um dos amigos de DÉ, que estavam com um 'baseado', inclusive ela chegou a reprimir tal amigo de DÉ quanto ao uso de maconha naquele local; que tal amigo de DÉ, cujo nome não sabe, comentou tal fato para o DÉ; que o declarante estava próximo ao local, inclusive DÉ entregou um revólver 38 para o declarante e mandou que matasse Sabina, mas o declarante se recusou, e DÉ passou a ofender o declarante, chamando-o de imprestável, e passou a arma para T. que foi ao encontro de Sabina, que estava ao lado da petisqueira/forró, e ali atirou em Sabina, que ficou internada por alguns dias, mas faleceu, e naquela oportunidade, um rapaz foi baleado, mas nada tinha a ver com tal situação e o declarante não sabe dizer quem é; [...]. (Maxsuel Aredes Januária, testemunha, em inquérito policial - fls. 34/38 - destaquei).

[...] que a morte de Sabina foi motivada por um desentendimento entre 'DÉ' e Sabina, esta não conhecia 'DÉ' pessoalmente, apenas por nome, pois 'DÉ' participou do assassinato de seu irmão Douglinhas; que a contenda ocorreu no baile funk ocorrido na tenda de Jacaraípe, momento em que Sabina deu um tapa no baseado (cigarro de maconha) de um dos amigos de 'DÉ'; que essas informações foram passadas pela mãe de Sabina com base no que foi dito pela filha quando estava internada após ter recebido os tiros [...]. (Lucas Siqueira Netto, testemunha, em inquérito policial, fls. 42/45 - destaquei).

[...] que com relação ao assassinato de Sabina Cristina de Oliveira (IP 446/10) afirma o declarante ter sido o autor do disparo que atingiu Sabina, no entanto, efetuou um segundo disparo que atingiu um rapaz; que atirou em Sabina pois ela é quem mandava os "meninos" entrar em guerra com o declarante, e por isso, saiu da tenda, onde ocorria um baile funk e ficou esperando do lado de fora, quando atirou em Sabina, [...]. (T. H. S. G., informante, em inquérito policial, fls. 56/58 - destaquei).

[...] que durante os trabalhos o depoente começou a receber informações acerca do crime apurado nestes autos e, portanto, pegou o inquérito na delegacia e começou a trabalhar nele; que o depoente começou a obter informações prestadas pelos familiares das vítimas de que o acusado tinha envolvimento no crime aqui apurado; que perguntado ao depoente o porquê dos familiares das vítimas não terem relatado estes fatos quando prestaram os seus depoimentos, respondeu não saber, esclarecendo que normalmente as pessoas, especialmente os familiares, têm muito medo de prestarem depoimentos, isto porque de acordo com a sistemática do CPP, a testemunha não é preservada [...], que muitas vezes as pessoas contam detalhes dos fatos para os policiais, mas não aceitam prestar depoimento formal; que perguntado ao depoente se se recorda de detalhes sobre a dinâmica dos fatos, disse apenas que os fatos ocorreram numa festa, eis que já se passou muito tempo desde a investigação; que lido o depoimento de fls. 42/45, confirma o seu teor [...] que o 'DÉ' foi identificado pela equipe conforme relatório, sendo ele o único 'DÉ' que comanda o tráfico de drogas em Castelândia e que foi relacionado com este crime [...]. (Lucas Siqueira Netto, testemunha, em juízo, fl. 166 - destaquei)

Portanto, apesar das alegações defensivas de que o ora recorrente não seria o "DÉ" ao qual se faz referência na instrução probatória, o policial civil Lucas Siqueira Netto afirma que as investigações apontaram André Santos Paixão como sendo a pessoa que ordenou a morte de Sabina, assim como que é o único "DÉ" que comanda o tráfico na região, o que serve para sustentar a autoria delitiva por parte do acusado, não obstante tenha o adolescente que confessou ter efetuado os disparos negar a existência de ordem emanada do réu para a prática do crime.

Ademais, os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial foram suficientes para convencer os jurados da participação do acusado nos crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, razão pela qual não vejo como acolher a tese defensiva de julgamento contrário à prova dos autos.

De mais a mais, conforme já pacificado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal, somente se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu no caso em questão.”

Perante este 1º Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, foi ajuizada Revisão Criminal registrada sob o nº 0028723-11.2015.8.08.0000, que sustentou o surgimento de novas provas que seriam aptas a desconstituir a condenação do réu, o que foi refutado, conforme voto acórdão proferido:

“
Quanto ao argumento de que existe prova nova capaz de invalidar o processo, qual seja o depoimento da pessoa de Maxuel Aredes Januario em outro processo juntado às fls. 550/551, cumpre inicialmente transcrever o depoimento prestado no processo de nº. 001883-74.2010.8.08.0048:

(...) que não conhece o réu, nem peio apelido "Dé"; que não conhecia Rodrigo Pica-Pau; que sua residência fica no campo do Grêmio; que morreu um rapaz em frente a casa do depoente há uns 2 ou 3 anos; que o rapaz estava de moto; que nega ter prestado informações acerca do homicídio de Rodrigo na delegacia de policia, conforme fis. 52; que chegou a mencionar sobre crimes praticados pelo menor Alife, mas não prestou informações sobre este homicídio; que confirma que ficou marcas de tiro no muro da casa do depoente., em razão do crime; que no momento do crime o depoente estava no trabalho; que chegou em casa e sua mãe estava desesperada porque tinha acontecido o crime muito perto de sua casa; que acredita que o crime aconteceu por volta de 2 ou 3 horas da tarde, porque o patrão do depoente chegou no lava jato para ver o que tinha acontecido; que as pessoas não chegaram a comentar quem teria sido o autor do crime, porque ficam com medo; que o medo é em razão de constantes homicídio que ocorre na região de Jacaraípe; que geralmente os crimes são relacionados ao trafico de drogas, seja por disputa dos pontos de venda ou como retaliação por dividas não pagas; que o depoente mora numa rua e que costumava ficar em frente a sua casa e via por algumas vezes Rodrigo fazer o trajeto para comprar drogas; que pela aparência do Rodrigo, ele era usuário de drogas; que não prestou atenção de quem Rodrigo comprava droga, mas no campo do Grêmio nos finais de semana, há um grande movimento de gente; que segundo a mãe do depoente, foram 3 pessoas que chegaram ao local quando Rodrigo foi morto; que sua mãe escutou os disparos de dentro de casa; que sua mãe não mencionou quantos disparos ouviu. (...) que o depoente chegou a falar na delegacia que ouviu dizer do autor do homicídio de Marquinhos e de uma menina na pracinha de Jacaraípe, cometido por Tiago e Ludan, ou coisa assim; que não sabe dizer quem é o chefe do trafico na região; que além da morte de Marquinhos e da menina, não falou de mais nenhuma outra morte com o delegado.

Da simples leitura do depoimento, verifico, como bem ponderou a Douta Procuradoria de Justiça, que o citado depoente não fez qualquer esclarecimento ou menção acerca do crime ora analisado ou de seu depoimento prestado durante a instrução criminal, sendo que o simples fato de ter o mesmo afirmado não conhecer o ora Revisionante não invalida a prova testemunhal devidamente produzida sob o crivo do contraditório.

Assim, Inexiste in casu qualquer comprovação de que o depoimento prestado no processo ora analisado seja falso, não podendo este Tribunal se basear em meras conjecturas no presente Recurso de Revisão Criminal, que é desprovido de dilação probatória.

Além disso, cumpre ressaltar que, conforme já sedimentado, não há que se falar em contrariedade do conjunto probatório, eis que o Conselho de Sentença é dotado de intima convicção, tendo os jurados se baseado não somente no depoimento ora em questão como em tantas outras provas, como bem ponderado quando da análise do Recurso de Apelação.”

Vê-se, portanto, que por três oportunidades a mesma tese probatória foi submetida à análise desta Corte, sendo que todas as vezes foram refutadas.

No presente caso, a prova produzida, diferente do que aduz a defesa constituída pelo revisionante, possui o condão de legitimar e sustentar as decisões tomadas no curso da ação penal.

Conforme se verifica, o indivíduo conhecido por Maxsuel Aredes Januária prestou suas declarações na esfera policial a respeito de diversos crimes cometidos na região, oportunidade em que apresentou, de forma detalhada, a dinâmica e a autoria delitiva dos crimes de homicídio consumado praticado em face de Sabina e as tentativas de homicídio perpetradas em face de Paulo Henrique dos Santos e Erivelton Antônio dos Reis, conforme declarações prestadas às fls. 34/38.

Vale ressaltar, que Maxsuel acompanhou os investigadores de polícia, inclusive o policial civil Lucas Siqueira Netto, durante as diligências, permitindo a localização de endereços, indicação de pessoas envolvidas nos crimes que estavam em apuração, bem como apontando a motivação dos delitos.

Vale ressaltar, que o referido agente de polícia Lucas Siqueira Netto, que era chefe de investigação da equipe que cobria a região onde ocorreu o delito, passou a diligenciar acerca dos fatos narrados na ação penal, vindo a confirmar integralmente o relatório de investigação produzido às fls. 42/45.

Assim, em que pese Maxsuel não tenha sido localizado para prestar depoimento em juízo, o investigador de polícia Lucas Siqueira, que atuou diretamente nas diligências, inclusive acompanhado da testemunha Maxsuel confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o relatório confeccionado.

Desta feita, impossível acolher a tese de que a decisão de pronúncia se sustenta apenas em elementos colhidos na esfera policial e em informações “por ouvir dizer”, uma vez que os elementos informativos foram confirmados em juízo.

Vale ressaltar, também, que o Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou na utilização dos depoimentos prestados por policiais que atuaram nas investigações, para sustentar o édito condenatório. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE . CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE AFASTADA . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que esta se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso.
2 .
Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria facção.Ademais, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu.
3.
No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art . 155 do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Não é demasiado lembrar acerca do temor das testemunhas oculares, ao prestarem depoimento em juízo acerca dos fatos.

Diante tais digressões, entendo que não merece acolhida a tese ventilada.

Em relação à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mais uma vez não vejo como acolher o pedido formulado, uma vez que tal pleito já foi analisado, conforme demonstrado, tanto no recurso de apelação interposto, como na ação revisional ajuizada anteriormente.

A reiteração do pedido revisional, só pode ser admitida quando houver provas novas do direito alegado, de acordo com a inteligência do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No presente caso, trata-se de mera pretensão de reexame dos fundamentos aventados na decisão que transitou em julgado e que já foi objeto de outra revisão criminal, não sendo, portanto, cabível o conhecimento de reiteração de Revisão Criminal.

Mediante tais fundamentos, conheço parcialmente a presente ação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente da ação e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.